Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DISCURSO HOMOBÓFICO. LIBERDADE RELIGIOSA E DE EXPRESSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA. PROSELITISMO RELIGIOSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pano de fundo estampa relevante controvérsia travada em torno da colisão de direitos fundamentais e consubstanciada na tensão entre a liberdade de expressão e religiosa, de um lado, e a proibição ao racismo, à discriminação ou ao preconceito praticado em face de orientação sexual, de outro.
2. Equacionar o exercício harmônico de direitos fundamentais dotados de natureza principiológica, cujos valores centrais muitas vezes se contrapõem, não é simples e foge dos padrões usuais de aplicação das normas jurídicas revestidas de objetividade, na qual a incidência está limitada a um conjunto determinado de condutas e situações.
3. Por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO 26, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa e as condutas de homofobia e transfobia foram criminalizadas como espécies do gênero racismo.
4. A liberdade de expressão e religiosa são a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem. 3.1. A diversidade de dogmas e crenças deve ser respeitada, ainda que afronte as convicções e escolhas de outras pessoas, sem se admitir, contudo, os discursos de ódio que defendam ou incitem tratamento desumano, degradante e cruel; ou que incitem violência física ou psicológica contra grupos minoritários.
5. As afirmações exaradas pela ré, analisando-se todas as circunstâncias externas do discurso, estão acobertadas pela liberdade religiosa e de expressão, fundamentando-se na diversidade de dogmas e crenças.
6. Recursos das rés conhecidos e providos. Recurso autoral prejudicado.